Tribunal: TCU
Processo: 005.699/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Joao Lucas Evangelista de Oliveira da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de concessão de aposentadoria em favor de João Lucas Evangelista de Oliveira, emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ora apreciado para fins de registro ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal; arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 259, II, e 260, §1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de João Lucas Evangelista de Oliveira (peça 3), em razão da manutenção, nos proventos, da parcela "10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão judicial - Outros) ", referente à Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR), que deveria ter sido absorvida em face dos reajustes remuneratórios do cargo, após sua conversão em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo responsável, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. deixar de expedir a determinação corretiva prevista no art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, em respeito à decisão incidente nos autos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 9.4.1. comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.2. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação; 9.4.3. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da GDAR nos autos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adote as medidas administrativas necessárias à supressão das rubricas pagas a título de GDAR; 9.5. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.5.1. ao órgão responsável pela concessão; 9.5.2. ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União para acompanhamento do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, bem como à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da Questão de Ordem n° 4/2011, aprovada pelo Plenário em 8/6/2011.